Tribunal: CARF
Processo: 10880.917746/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917746/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.931 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Por economia processual, adoto o relatório da r. decisão de piso, fls. 51-68:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório (fls.
33/36) que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER), referente a Crédito
de COFINS Não-Cumulativa Exportação, apurada no 2o trimestre de 2012, nos valores
seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917746/2018-87
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE, fls. 33/36), o direito creditório foi
reconhecido parcialmente, pois parte dos créditos apurados tinha sido utilizada para
descontar dos valores devidos da contribuição. O valor reconhecido se revelou
suficiente para a extinção dos débitos compensados, que foram homologados
parcialmente a débitos confessados na declaração no 03372.41767.281014.1.3.09-1192.
Entretanto, não restou crédito disponível para o débito confessado na declaração de
compensação no 35123.20495.280515.1.3.09-8677:

Nas informações complementares da análise de crédito constam as seguintes
informações:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 15/08/2018. Em 13/09/2018
a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de
documentos.
Após protestar pelo reconhecimento da tempestividade da defesa, nos termos da
legislação vigente, faz um resumo dos fatos:
O processo em epígrafe teve origem no PER/DCOMP no 29065.54843.060418.1.5.09-
8837, por meio do qual a Requerente pleiteou a utilização de crédito de COFINS-
Exportação referente ao 2o Trimestre de 2012, cujo valor histórico total correspondia à
R$ 270.881,85, o qual foi retificado em 06.04.2018.
Ocorre que, em 02.08.2018 foi emitido o despacho decisório (Doc. 03), em que se
reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado, sob a alegação de que parcela deste
teria sido utilizada para deduzir da própria contribuição em julho e agosto de 2014, o
que teria sido auferido na EFD-contribuições.
Por este motivo foi proferido o despacho decisório homologando parcialmente a
PER/DCOMP no 27110.15750.090218.1.5.09-5381 e determinando a cobrança,
atualizada até agosto de 2018, de R$ 306.469,79, conforme quadro abaixo:"

A contribuinte alega, como preliminar de nulidade do despacho decisório, a falta de
intimação da empresa para prestar esclarecimentos adicionais, que é "dever da
fiscalização é o de apurar supostas irregularidades nos pedidos de compensação, por
meio de pesquisa minuciosa e detalhada. Assim deve sempre intimar o contribuinte para
que apresente informações complementares, de forma a embasar o lançamento
tributário, o que não se verifica no caso concreto."
Discorre sobre os princípios da verdade material e do inquisitório que devem reger o
processo administrativo fiscal, concluindo que Administração Pública "deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade não devendo se
satisfazer com aparências. Por isso, o agente fiscalizador possui não apenas o direito,
mas o dever de verificar todos os documentos, informações, e dados sobre o caso, sendo
imprescindível considerar todos os elementos antes de decidir pelo lançamento."
Aponta ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que:
"O direito da Requerente, neste caso, foi nitidamente restringido, restando
evidentemente demonstrado o vício formal passível de anulação do despacho decisório
por conta do cerceamento ao seu direito de defesa. Não foi esclarecido porque as
obrigações acessórias não foram verificadas junto a Requerente.
Portanto, é dever da autoridade fiscal, antes de proferir o Despacho Decisório negando a
Declaração de Compensação formulada, respeitar os princípios da plenitude de defesa e
do contraditório. Dessa forma, necessário o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo emanado."
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

Alega inexistir dúvida de que falta motivação necessária à legitimidade do ato
administrativo (DDE) "considerando que é imprescindível que o ato administrativo,
para ser válido, seja motivado, com a descrição adequada das circunstâncias fáticas e
jurídicas que levaram à glosa dos créditos pleiteados pela Requerente - o que não
ocorreu no caso sub examine - de rigor a anulação do despacho decisório por falta de
motivação, fundamentação legal e evidente cerceamento de defesa" A contribuinte alega
que "no caso concreto houve a retificação da DCTF meses antes de ser proferido o
despacho decisório e que as alterações realizadas aparentemente foram desconsideradas
pela D. Autoridade Fiscal, não restam dúvidas de que houve expressa violação ao artigo
9o da IN 1.599/2015 em linha com o entendimento pacífico do E. CARF. " A
Manifestante alega também que “o mero equivoco no preenchimento da obrigação
acessória não inviabiliza o direito da Requerente ao reconhecimento integral do crédito
pleiteado.”
Para corroborar sua argumentação, a Contribuinte cita vários julgados e doutrinas.
A Manifestante encerra requerendo:
"a reforma do Despacho Decisório em questão, para que se reconheça integralmente o
crédito pleiteado do PER/DCOMP no 29065.54843.060418.1.5.09-8837 e sejam
homologadas as compensações declaradas, devendo a D. Autoridade Julgadora indicar
se foi analisada a declaração retificadora.
Protesta, ainda, em razão do prazo, pela juntada posterior de documentos; bem como
declara que a matéria impugnada não foi submetida à apreciação judicial. " Instrui a
defesa com cópia do cartão CNPJ, do estatuto social, do documento de identificação, do
DDE, da PER/COMP no 29065.54843.060418.1.5.09-8837.
Ao analisar a causa, a 11a TURMA DA DRJ/RPO proferiu o Acórdão 14-102.749,
fls. 51-68, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
ausência de liquidez e certeza dos créditos.
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 74-103,
para repisar os argumentos de sua manifestação de inconformidade, inclusive no que diz respeito
aos argumentos de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da falta de notificação para
prestar esclarecimentos antes de proferir o despacho decisório, violação da ampla defesa por
falta de motivação. Ainda, acrescentou o que segue:
- Defende a competência da primeira seção do CARF para o julgamento do
recurso, tendo em vista que os débitos confessados na compensação são IRPJ e CSLL Estimativa
mensal;
- Com isso, argumenta que o processo não versa somente no sentido de que seja
reconhecido o crédito que suportou as compensações realizadas (COFINS Não-Cumulativa
Exportação), mas também ataca o crédito tributário oriundo de Estimativa Mensal do IRPJ e da
CSLL que implicam na cobrança;
- Defende a impossibilidade de exigência de estimativa mensal de imposto de
renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido multa isolada na remota
hipótese da manutenção da não-homologação da DCOMP;

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

- Discute a regra matriz de incidência tributária do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, recolhidos da forma anual, a fim
de determinar o momento pelo qual nasce a obrigação de pagar o IRPJ ou a CSLL;
- Como o despacho decisório é posterior ao exercício em que se recolheu por
estimativa, não é mais possível cobrar a Estimativa Mensal, mas sim o próprio IRPJ e CSLL
anual devido. Deve o fisco lançar de ofício esse valor correspondente à essa estimativa, cujo
pagamento não foi homologado, como valor não recolhido de IRPJ e de CSLL.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da fiscalização.
Preliminarmente, passo à análise dos pedidos de nulidade do despacho decisório.
A Recorrente sustenta que houve cerceamento do direito de defesa, em razão da
falta de intimação para prestar informações adicionais, e, a consequente nulidade do
procedimento administrativo.
Com esse raciocínio, afirma que o Fisco optou pelo indeferimento das
compensações com o único pretexto de justificar a cobrança, invés de proceder à análise
completa dos fatos ocorridos nesta fase administrativa.
Além da ofensa ao contraditório e ampla defesa, sustenta que o despacho
decisório é carente de motivação, na medida em que se baseou no suposto fato de que o crédito
teria sido utilizado para quitação das próprias contribuições, considerando apenas as informações
contidas na EFD-Contribuições e, muito provavelmente, desconsiderou as DCTFs retificadoras
recibos no 38.66.99.37.03-417 e no 37.66.72.03.61-258 transmitidas meses antes do despacho
decisório.
Um despacho decisório que se baseia apenas no cruzamento de informações
contidas na EFD-Contribuições, sem apresentar qualquer explicação adicional sobre as razões do
indeferimento do crédito pleiteado configura falta de motivação.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
O despacho decisório é fruto de conferência eletrônica com os dados das
declarações da contribuinte armazenados no sistema da RFB. A motivação da decisão pela não
homologação foi um simples cruzamento das informações onde se constatou a inexistência de
saldo disponível no crédito de COFINS não cumulativa exportação, apurada no 2o trimestre de
2012 indicado como origem do crédito, pois parcialmente vinculado por desconto a débito
declarado na EFD Contribuição.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

Analisando as informações nos bancos de dados da RFB, a conferência eletrônica
identificou a seguinte situação:

Observe que no PER/DCOMP, a Recorrente alocou os créditos vinculados às
receitas de exportação da seguinte forma:

Nota-se que os valores dos créditos informados nos meses de abril e maio são os
mesmos informados na EFD antes do desconto para abatimento dos débitos da própria
contribuição. Portanto, o despacho decisório eletrônico está devidamente motivado.
Devidamente notificada do despacho, a Recorrente teve a oportunidade de
apresentação da manifestação de inconformidade. É a partir do protocolo dessa petição a relação
processual se forma, por haver uma lide, momento em que é franqueado à Recorrente toda a
oportunidade de apresentar defesa e provas para exercer o contraditório.
Assim, não prosperam os argumentos de nulidade, tampouco de cerceamento de
defesa, argumentados pela Recorrente. Também não cabe falar em cerceamento de defesa, visto
que durante o procedimento de fiscalização inexiste contraditório. Como cediço, o procedimento
de fiscalização não é processo, mas sim uma fase investigativa para a constituição do crédito
tributário, podendo até ser dispensada, caso a fiscalização já tenha todas as informações
necessárias para a lavratura do lançamento de ofício, conforme consolidado, inclusive, pela
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Assim, a exemplo do que ocorre com o inquérito policial, a fase investigativa para
o lançamento de ofício ou despacho decisório não possui contraditório. O contribuinte participa
do procedimento de fiscalização recebendo a autoridade e respondendo os termos de intimação,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

para fins de prestar esclarecimentos, documentos e explicações sobre inconsistências, mas a
autoridade fiscal é quem compila todas as informações, as provas e produz documentos que
subsidiam o auto de infração.
O contraditório, portanto, fica diferido para quando, após a lavratura do auto de
infração, ou despacho decisório, for franqueado prazo para que o Contribuinte apresente
impugnação, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/1972, ou manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74, §11 da Lei no 9.430/1996.
É a partir de então que o processo estará completo e onde será observado o devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo possível contraditar todas as provas
produzidas e juntadas pela fiscalização, bem como produzir e/ou juntar novas provas para, aí
sim, participar do convencimento da autoridade julgadora.
Afasto os argumentos de nulidade
DO ARGUMENTO PARA A COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO
A Recorrente argumenta que o processo não versa somente no sentido de que seja
reconhecido o crédito que suportou as compensações realizadas (COFINS Não-Cumulativa
Exportação), mas também ataca o crédito tributário oriundo de Estimativa Mensal do IRPJ e da
CSLL que implicam na cobrança;
Com isso, defende a impossibilidade de exigência de estimativa mensal de
imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido multa isolada na
remota hipótese da manutenção da não-homologação da DCOMP, matéria que é competência da
primeira seção.
Entretanto, a manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para
instaurar contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado em
pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do artigo 74, § 9o da Lei
no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de inconformidade é restrito à discussão do
crédito. Se não houver crédito em litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o
procedimento do Decreto 70.235/1972.
Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Assim, por ser uma discussão relativa ao débito, não conheço desta parte do
recurso.
MÉRITO
A Recorrente argumenta que cometeu erro de fato nas informações prestadas em
sua EFD-Contribuições, informando valores equivocados em relação às contribuições.
No entanto, a Recorrente traz apenas alegações de seu crédito sem nenhum acervo
probatório para fins de demonstrar seu argumento. Não há um livro contábil, uma folha de
balancete sequer. Não há livro razão, notas fiscais, não se sabe nem a origem dos créditos,
apenas informando que são vinculados às receitas de exportação.
Nem mesmo o princípio da verdade material socorre o pleito da contribuinte.
Cabe à Recorrente a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado. Após o
despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a
liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, o que não foi feito
nem em sede de manifestação de inconformidade, tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Em sede de recurso também não trouxe documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com a EFD, limitando-se a argumentar acerca do princípio da verdade material e dos
deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do contribuinte e, se for o
caso, realizar diligência, tudo com o objetivo de se alcançar a verdade dos fatos.
No entanto, ao invés de falar que a Administração tem dever de ofício, caberia à
Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos autos todos os elementos de prova que se
fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É de total interesse da Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e
compensação, o esclarecimento e a prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

documental, como o livros contábeis, ou invocar a verdade material não são suficientes para
evidenciar a liquidez e certeza de seu crédito.
É entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco,
manifestou o entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da
Sessão 24/10/2018.)
Com isso, adoto as razões de decidir do v. acórdão guerreado:
Não se discute a possibilidade da ocorrência de erro de preenchimento na EFD
Contribuição e nem se afasta a hipótese de que o equívoco seja sanado por meio de
demonstrativo retificador, que no caso foi considerado no processamento eletrônico.
O DDE guerreado pela contribuinte considerou a retificadora da EFDContribuições,
transmitida em 27/06/2015, sendo que os créditos de Cofins no regime nãocumulativo
do 2o trim/2012 foram utilizados por desconto com débitos declarados pela própria
contribuinte, conforme consta no detalhamento do crédito constante "PER/DCOMP
Despacho Decisório - Análise de Crédito - Demonstrativo do Crédito Utilizado Por
Desconto", transcrito acima.
Lembre-se que, tratando-se de pedido de ressarcimento, restituição ou compensação,
cabe à contribuinte, na qualidade de autora do pedido, a demonstração do direito,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

comprovando os fatos que alega, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que
dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e
do art. 373, inciso I, da Lei no 13.105, de 2015, diploma que regula o processo civil,
regras aplicáveis subsidiariamente ao processo administrativo
[...]
Embora alegando equívocos nas EFD Contribuição originais e retificadoras, a
contribuinte não apresenta qualquer prova ou documento que ateste os valores dos
créditos informados nos documentos retificadores, que contenham erro no
preenchimento.
Em síntese, a simples entrega de EFD Contribuição retificadora desacompanhada de
documentação que comprove os dados nele inseridos impede o reconhecimento do
alegado erro de preenchimento e do direito de crédito em litígio.
Para ter seu direito creditório reconhecido, a contribuinte tem que provar o erro no
preenchimento da EFD Contribuição retificadora e demonstrar a certeza e liquidez do
seu direito creditório.
[...]
Assim instalada a discussão, o sucesso da contribuinte em ver homologada a
compensação declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento
eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito.
[...]
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, vigente à
época dos fatos, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em questão são
indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na
DCOMP.
[...]
Pertinente acrescentar que a escolha do modo de proceder a investigação fiscal situa-se
na competência da autoridade administrativa, que tem liberdade de escolher os meios
que lhe sejam suficientes para formação de sua convicção. Além do que, quem deve
provar que tem o direito aos créditos, no caso, é a Contribuinte que pede o
ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n° 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da prova incumbe a
quem alega, sendo essa disposição também encontrada no art. 333 do Código de
Processo Civil, Lei no 5.869, de 11/01/1973 (artigo 373, I, do Código de Processo Civil
atual), que se aplica subsidiariamente ao Decreto n° 7.574, de 2011;
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)”E, reitere-se, particularmente acerca do ressarcimento, cumulado com Declaração
de Compensação, o ônus da formação da prova do direito creditório foi atribuído
legalmente à Contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos
termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917746/2018-87

Isto posto, conheço em parte do recurso voluntário para na parte conhecida negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital